Tribunal: TJMT
Processo: 0016804-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0016804-10.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[PAULA REGINA SANTOS - CPF: 729.286.701-49 (APELANTE), MACIEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 025.556.951-33 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), PAULA REGINA SANTOS - CPF: 729.286.701-49 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA, POR MAIORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO - ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - RETENÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada no prazo legal.

II - Ao revés do que tenta fazer crer o apelante, os documentos carreados aos autos junto à exordial, somados aos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovarem a titularidade da autora sobre o equipamento fotográfico discutido nos autos, bem como, o trabalho de fotógrafa exercido por ela.

III - A retenção indevida de instrumento de trabalho configura ato ilícito passível de reparação.

IV - Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MACIEL RODRIGUES DE LIMA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, de n. 0016804-10.2018, ajuizada por PAULA REGINA SANTOS, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:

a) condenar o requerido ao pagamento do quantum de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso;

b) condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação;

c) condenar o demandado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante inicialmente suscita a prejudicial de mérito da prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No mérito, alega que inexiste provas nos autos de qualquer abalo psicológico sofrido pela apelada que possa justificar a reparação por dano moral.

Diz que a apelada não demonstrou qualquer prova de que exerce a profissão de fotógrafa e, muito menos, da aquisição de aparelho fotográfico capaz de sustentar o pedido de restituição patrimonial e/ou de lucros cessantes.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 188899227.

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Inicialmente o apelante alega que a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente Paula Regina Santos ajuizou a presente demanda, ação de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, narrando que conviveu em união estável com o requerido Maciel Rodrigues de Lima até o dia 14 de fevereiro do ano de 2014, data em que ocorreu a dissolução da união estável nos autos de código n. 40109, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Disse que o requerido praticou violência doméstica contra si, o que resultou no deferimento de medidas protetivas.

Falou que depois das agressões o requerido reteve indevidamente o seu equipamento fotográfico, que era utilizado para o desempenho de seu trabalho, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizada/ressarcida pelos prejuízos sofridos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos relatados alhures.

Nesta quadra processual, como dito, o apelante
Maciel Rodrigues de Lima
suscita a preliminar da prescrição, ao argumento de que a ação foi proposta depois de decorrido o prazo prescricional de três anos.

Feito esse introito, verifica-se que a prejudicial de mérito merece acolhida.

Isso porque, no presente caso, por se tratar de reparação civil, o prazo prescricional é de 03 (três anos), conforme previsto no art. 206, §3o, V do CC, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 206. Prescreve:

§3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”.

Assim, tendo em conta que a retenção indevida do equipamento fotográfico da autora se deu desde a dissolução da união estável (14/02/2014) e, a pretensão buscada foi ajuizada tão somente em 14/03/2018, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em juízo, não resta dúvidas de que encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido é o entendimento desde Sodalício, a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo o prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.

O prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil.

Se o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito, deve ser mantida a decisão que que bem reconheceu a prescrição dos pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais.

(N.U 1002584-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Logo, acolho a preliminar suscitada pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a ocorrência da prescrição e, assim,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II do CPC. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3o do CPC).

É como voto

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 31 DE JANEIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Indenização por Dano Material julgada parcialmente procedente para:

“(...)
a) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês ambos a partir da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de lucros cessantes, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
(...)”.

O apelante alega a incidência da prescrição uma vez que os fatos ocorreram em junho de 2015 e o processo foi distribuído três anos depois, em 19-9-2018, bem como que a interrupção, conforme dispõe o Código Civil, se dá com o despacho que determina a citação da parte, proferido, no caso concreto, em 16-9-2019.

No mérito, aduz que não há prova de dano moral ou material, tampouco de lucros cessantes, pois “
a apelada jamais exerceu atividade profissional como fotógrafa, não juntou registro algum de sua atividade perante órgão legal, não possui empresa constituída, não apresentou movimentação financeira, não apresentou doc. que comprovem aquisição de algum equipamento relativo à atividade de fotógrafo profissional
”.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos lucros cessantes para um salário mínimo.

Contrarrazões no ID. 188899226.

A douta relatora acolheu a preliminar de prescrição “
tendo em conta que a retenção indevida do equipamento fotográfico da autora se deu desde a dissolução da união estável (14/02/2014) e, a pretensão buscada foi ajuizada tão somente em 14/03/2018, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em juízo
”.

A apelada alega na inicial da Ação que, após a dissolução da união estável com o réu, foi vítima de violência doméstica, consistente em lesão física e subtração da câmera fotográfica profissional 60D, uma lente autofoco EF-S 18-55mm, uma bateria de íon lítio recarregável, um carregador de bateria, todos da marca Canon, um cartão SDHC Adata 16gb, um cabo USB, uma lente 50mm e um flash profissional, os quais eram seu instrumento de trabalho.

Pede R$8.000,00 de prejuízos materiais, R$15.000,00 de danos morais e R$15.000,00 de lucros cessantes.

Nestes autos aplica-se a prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do Código Civil), que tem início na data da ciência do ato danoso e é interrompida com a propositura da lide.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO TRIENAL. UNIFICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A REPARAÇÃO CIVIL ADVINDA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DATA CONSIDERADA PARA FINS DE CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.

2.
O termo "reparação civil", constante do art. 206, § 3o, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, parte final), e o abuso de direito (art. 187). Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de três anos.
Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais.

3. Na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011, foi editado o Enunciado n. 419, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual".

4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, é da data desta rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo prescricional trienal. 5. Recurso especial improvido
”.

(STJ, REsp. 1281594 SP 2011/0211890-7, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 22-11-2016, Terceira Turma, DJe de 28-11-2016.

A autora afirma que a retirada de seus equipamentos
aconteceu no mesmo dia em que foi agredida
, porém não especifica essa data; junta apenas a decisão que deferiu as medidas protetivas, prolatada em 10-7-2015 (ID. 188899669, pág. 20).

O réu nega ter permanecido com os bens, mas diz que
o suposto episódio ocorreu em 30-6-2015
, e anexa na contestação e-mails desse período.

Assim, deve ser considerada essa última data em referência, visto que se aproxima daquela indicada no
decisum.

Portanto, como esta demanda foi proposta em
14-3-2018
,
não houve o transcurso do prazo de três anos
.

Pelo exposto,
divirjo da relatora e, desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Desembargador Rubens,

Tem discussão se seria trienal ou bienal?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

A discussão é sobre quando começa a contar o prazo.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DIVERGIU PARA REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Indenização por Dano Material julgada parcialmente procedente para (Id 1888899201):

“(...)
a) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês ambos a partir da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de lucros cessantes, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
(...)”.

A alegação de prescrição não se sustenta. Extrai-se do auto de prisão em flagrante (Id 188899669, p. 17/20) que, diante da reiteração de prática delitiva o apelante,
em 10.07.2015
, teve sua prisão em flagrante homologada e a imposição de medidas protetivas em favor da apelada.

A corroborar a afirmação, vê-se que em 02.05.2017, pelo e-mail enviado ao recorrente (Id 188899669, p. 22), a autora expressamente consigna que
no dia da agressão
que culminou na prisão em flagrante do demandado,
foi retido injustamente todo equipamento profissional da vítima
. Outro e-mail trocado em 05.05.2017 (188899671, p. 12/13) também rememora o período da violência doméstica ocorrido em
30 de junho de 2015
.

Além disso, no item 16 e 19 da contestação, o requerido informa que as partes conviveram como marido e mulher de janeiro a
junho de 2015
(188899671, p. 2/3) e o Boletim de ocorrência no 2015.186092 registrado pelo próprio recorrente, de
01.07.2015
ratifica a controvérsia acerca da contemporaneidade dos fatos ocorridos em
junho de 2015
.

Assim, não se pode considerar a data do acordo realizado na ação de dissolução de união estável (código 40109, Id 188899669, p. 21/22) ocorrido em 14.02.2014, como data inicial para fluência do prazo prescricional, como anotou a Relatora, máxime se o próprio recorrente ao apresentar a tese de prescrição em sede de memoriais finais (Id 188900745, p. 3 a 6) traz como incontroversa a separação
no mês de julho de 2015
.

A par disso, conclui-se, com certa margem de segurança que, após a dissolução da relação com partilha de bens ocorrida em 2014, as partes voltaram a conviver maritalmente, cuja separação de corpos, agora, ocorreu em julho de 2015, ou seja, após o episódio de violência sofrido em
30.06.2015
. Isso é incontroverso.

De modo que o ajuizamento da presente ação indenizatória ocorrido em
14.03.2018
, vale dizer, dentro do prazo de 03 anos, não enseja o reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
acompanho o 1o Vogal,
para afastar a prejudicial de prescrição.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto por Maciel Rodrigues de Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucro Cessante n. 0016804-10.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a Recorrida, Paula Regina Santos, na data de 14/03/2018,

ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, com o objetivo de recuperar seu equipamento fotográfico, o qual, segundo afirma, era utilizado para o desempenho de seu trabalho, mas estava em posse de seu ex-companheiro, ora Recorrente, desde a ocorrência de suposto episódio de violência doméstica, praticado por ele contra ela.

Posteriormente, a parte autora apresentou aditamento à petição inicial, pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital, ao analisar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

(...) nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Paula Regina Santos em desfavor de Maciel Rodrigues de Lima, a fim de:

a) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês ambos a partir da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de lucros cessantes, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...). [id. 188899201].

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, que a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição, uma vez que, os fatos por ela narrados, teriam ocorrido em junho de 2015 e a demanda proposta no dia 19 de setembro de 2018, mais de 3 (três) anos após o suposto evento danoso.

No mérito, sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer prova de que a Apelada tenha exercido atividade profissional como fotógrafa, muito menos evidência de qualquer abalo psicológico por ela sofrido que possa justificar a reparação por dano moral.

A Douta Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Apelante, ao fundamento de que “a retenção indevida do equipamento fotográfico da autora se deu desde a dissolução da união estável (14/02/2014) e, a pretensão buscada foi ajuizada tão somente em 14/03/2018, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em Juízo”.

O Primeiro Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, por sua vez, após o seu pedido de vista, divergiu da Relatora, para rejeitar a prejudicial de prescrição, fazendo constar no seu voto, o seguinte:

[...] Nestes autos aplica-se a prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do Código Civil), que tem início na data da ciência do ato danoso e é interrompida com a propositura da lide.

[...]

A autora afirma que a retirada de seus equipamentos aconteceu no mesmo dia em que foi agredida, porém não especifica essa data; junta apenas a decisão que deferiu as medidas protetivas, prolatada em 10-7-2015 (ID. 188899669, pág. 20).

O réu nega ter permanecido com os bens, mas diz que o suposto episódio ocorreu em 30-6-2015
, e anexa na contestação e-mails desse período.

Assim, deve ser considerada essa última data em referência, visto que se aproxima daquela indicada no
decisum
.

Portanto, como esta demanda foi proposta em 14-3-2018, não houve o transcurso do prazo de três anos.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição. [sem negrito no original]

Por seu turno, o Segundo Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência, nestes termos:

[...] A autora afirma que a retirada de seus equipamentos aconteceu no mesmo dia em que foi agredida, porém não especifica essa data; junta apenas a decisão que deferiu as medidas protetivas, prolatada em 10-7-2015 (ID. 188899669, pág. 20).

O réu nega ter permanecido com os bens, mas diz que o suposto episódio ocorreu em 30-6-2015, e anexa na contestação e-mails desse período.

Assim, deve ser considerada essa última data em referência, visto que se aproxima daquela indicada no decisum.

Portanto, como esta demanda foi proposta em 14-3-2018, não houve o transcurso do prazo de três anos.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição. [...].

Esse o contexto jurídico-processual.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Denota-se dos autos que a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado reside no
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Como visto, Paula Regina Santos manejou a sobredita ação com o objetivo de reaver seu equipamento fotográfico, o qual, segundo afirma, era utilizado para o desempenho de seu trabalho.

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que, de fato, a retenção do equipamento fotográfico pelo ex-companheiro da Recorrida se deu após episódio de violência doméstica, praticado por ele contra ela, no dia 30 de junho de 2015.

Deste modo, embora a dissolução da união estável tenha se concretizado na data de 14 de fevereiro de 2014 (id. 188899669, p. 21/22), certo é que Maciel Rodrigues de Lima e a Paula Regina Santos conviveram como marido e mulher até junho de 2015; fato incontroverso, admitido pelo próprio Apelante (id. 188899671, p. 2).

Daí decorrente, tenho que a data do acordo realizado na ação de dissolução de união estável, 14 de fevereiro de 2014, não deve ser considerada como termo inicial para fluência do prazo prescricional.

Logo, a considerar que não houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre o fato que deu origem ao direito pleiteado (30/06/2015) e o ajuizamento da demanda (14/03/2018), a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Forte nessas razões, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, para acompanhar a divergência.

É como voto.

V O T O (VISTA)
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MACIEL RODRIGUES DE LIMA
, tirado contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes (no 0016804-10.2018), decorrente de retenção indevida de aparelho fotográfico, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada,
PAULA REGINA SANTOS
, para condenar o ora apelante às seguintes reparações:

a)

R$ 6.500,00 por danos morais (com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso).

b)

R$ 8.000,00 por danos materiais (com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação).

c)

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, como prejudicial de mérito, a incidência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Pois bem. Coaduno com o Voto divergente apresentado pelo 1o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, uma vez que o próprio apelante apresentou, nos autos, fato impeditivo da prescrição trienal, pois asseverou que a convivência entre as partes cessou, efetivamente, apenas em
junho de 2015
, conforme cito:

CONTESTAÇÃO DO ORA APELANTE
:

[...]

16 – A autora e o requerido, após 2013, data do suposto trabalho fotográfico,
conviveram como marido e mulher de janeiro a junho de 2015
, o que demonstra que nenhuma conduta capaz de interromper a vida profissional foi provocada pelo requerido; neste período nenhum trabalho fora apresentado, bem como, não há nos autos, nenhum contrato ou algo similar não cumprido por falta de equipamento fotográfico;

(ID 188899671, p. 2) [Grifo nosso]

MEMORIAIS FINAIS DO ORA APELANTE:

[...]

Caso a autora, realmente exercesse a atividade de fotógrafa profissional e,
considerando-se que as agressões ocorreram em junho de 2015
, é estranho a demanda ser proposta tão somente no mês de setembro de 2018, mais de três anos dos acontecimentos. Porem, não restam dúvidas, a autora enquanto conviveu com o requerido, não exerceu a atividade de fotógrafa, como o próprio requerido disse e situação conformada pelo depoimento da testemunha Geraldo.

[...]

Excelência, após dissolução da União Estável,
com a consequente separação em 2015
, em nenhum momento em sites e ou redes sociais, a autora denominou-se fotógrafa, mas sim, palestrantes, basta verificar os doc. de id: 43716957, fls. 13, mesmo porque, se quer apresentou aos autos qualquer doc. que comprove realização de algum curso e ou ensaio para tornar-se profissional. Não se há de falar de danos morais e ou lucros cessantes, mas sim, uma tentativa de auferir vantagem indevida por parte da autora, devendo ser condenada por tais atitudes, da forma como determinam as leis de vigência;

(ID 188900745) [Grifo nosso]

Diante do exposto, acompanho o Voto-Vista apresentado pelo 1o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para rejeitar a prejudicial de prescrição.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Por maioria, rejeitaram a prejudicial de mérito da prescrição.

Continuaremos o julgamento do processo com o quórum ampliado para análise do mérito, na próxima sessão.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

POR MAIORIA, REJEITARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. ADIADO PARA ANÁLISE DO MÉRITO NA PRÓXIMA SESSÃO. MANTIDO O QUÓRUM AMPLIADO.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA
):

Eminentes pares:

Superada a preliminar da prejudicial de mérito da prescrição, passo a analisar a questão de fundo:

Como dito, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de reparação por danos materiais e, posteriormente aditou com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, narrando que conviveu em união estável com o requerido Maciel Rodrigues de Lima até o dia 14 de fevereiro do ano de 2014, data em que ocorreu a dissolução da união estável nos autos de código n. 40109, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Disse que o requerido, após cometer violência doméstica, reteve indevidamente o seu equipamento fotográfico e demais acessórios, impossibilitando-a de desempenhar o seu trabalho no ramo de fotografia, inclusive tendo que desativar seu sítio eletrônico http://fotografiadoamor.com.

Falou que enviou e-mail ao requerido solicitando a devolução do equipamento, porém, sequer obteve resposta; assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizada/ressarcida pelos prejuízos sofridos.

Em sua defesa o requerido rechaçou as alegações da requerente alegando que o equipamento foi adquirido por ele, antes da convivência em união estável e, ainda, que a autora jamais exerceu a profissão de fotógrafa.

Acrescentou que após a dissolução da união estável, a autora, em suas redes sociais e/ou sítios, em nenhum momento se denomina como fotógrafa, mas sim, que exerce outras atividades, dentre elas a de palestrante.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, seguida da abertura de prazo para apresentação de memoriais finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, ao revés do que tenta fazer crer o apelante, os documentos carreados aos autos junto à exordial, somados aos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovarem a titularidade da autora sobre o equipamento fotográfico discutido nos autos, bem como, o trabalho de fotógrafa exercido por ela.

Cumpre esclarecer que o próprio requerido declarou em seu depoimento pessoal que o equipamento fotográfico em questão é fruto de doação feita por ele à requerente no ano de 2013, logo, inexistem dúvidas de que a requerente é a real proprietária do bem. (ID. 188900730)

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido (Art. 373, II, do CPC), o que, diga-se de passagem, não ocorreu.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido que, reteve indevidamente o equipamento de trabalho da requerente, devendo, por isso, responder pelos danos causados à autora, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que diz respeito aos danos patrimoniais ou materiais, estes restaram demonstrados pelo orçamento apresentado pela requerente, realizado junto ao endereço eletrônico da loja americanas, referente ao equipamento e acessórios indevidamente apropriados pelo requerido. (ID. 188899670)

Relativamente ao dano moral, este restou demonstrado pela retenção indevida do equipamento fotográfico – instrumento de trabalho – cerceando o direito da autora em desempenhar a sua profissão e, consequentemente, prejudicando a sua subsistência. E o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) não comporta redução, haja vista que se encontra dentro dos parâmetros comumente fixados em casos desta natureza.

Nesse sentido:

DANO

MORAL
.
RETENÇÃO
DE LAVAJATO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
Tendo em vista a
retenção

indevida
da máquina lavajato do autor, implicando em angústia por estar sem o seu
equipamento
de
trabalho
por longo tempo, tenho que faz jus à indenização por
dano

moral
. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71002575041, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 27-10-2010)

No que tange aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil estabelece que tal reparação não abrange os ganhos imaginários, hipotéticos ou meramente possíveis.

No escólio de Hamid Charaf Bdine Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), os lucros cessantes são apenas os que podem ser
constatados desde logo
, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por meras
expectativas frustradas
.

In casu
, apesar de restar comprovado nos autos a impossibilidade da requerente em exercer a profissão de fotógrafa, ela não demonstrou o quantum deixou de auferir devido à conduta reprovável do requerido.

Assim, diante da impossibilidade de quantificação, não há que se falar em lucros cessantes, uma vez que eles dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, não autorizando a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado empreendimento, abstratamente considerado.

Nesse sentido, esta Câmara assim se orienta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO - RESCISÃO - ART. 475 DO CC - RESTITUIÇÃO DA ADESÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO -
LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. "O autor da ação, ora apelado, pugna pelo ressarcimento dos gastos que despendeu em decorrência do contrato firmado com a apelante, por conta do seu descumprimento contratual desta. A utilidade se dá justamente por meio do acesso ao Poder Judiciário e, deste modo, configurado está o interesse de agir." (RAC n. 66981/2015, TJ/MT). Havendo descumprimento contratual por uma das partes, é possível à outra pedir sua resolução, devendo ser-lhe restituído o que investiu. É vedada a condenação em moeda estrangeira, e o montante pago dessa forma tem de ser convertido em moeda nacional.
O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da Ação Indenizatória.
"Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.
(N.U 0003224-94.2013.8.11.0005, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
PEDIDO DE REFORMA NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS - CONDUTA DOS FILHOS DOS REQUERIDOS CUJO RESULTADO CAUSOU DANOS MATERIAIS EM CAMINHÃO DO AUTOR - FORMA DE INDENIZAÇÃO - MÉDIA ARTMÉTICA DE TODOS OS ORÇAMENTOS COLACIONADOS - ACERTO DA SENTENÇA -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
- DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Indenização dos danos materiais apurados mediante a média aritmética de todos os orçamentos colacionados no feito, cuja forma melhor espelha distribuição de justiça e razoabilidade para apuração do quantum.
A demonstração do lucro cessante deve ser fundada em base segura, porquanto não se indeniza lucros hipotéticos ou imaginários.
A conduta dos filhos dos requeridos que ao brincarem com fogos de artifício, acabou por causar incêndio na cabine do caminhão do autor, não se mostra passível de indenização por ofensa moral, máxime porque é incontroverso que o veículo estava parado há muitos anos (oitiva das testemunhas), era velho, estava em condições precárias e sobre o mesmo o apelante não apresentava nenhum apego ou sentimento pessoal.
(N.U 0000193-71.2010.8.11.0102, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Logo, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação por lucros cessantes.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024